Tribunal: STF
Processo: AI 576544
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: Penhora: bem de família do fiador de contrato de locação:
   inexistência de violação ao artigo 6º da Constituição Federal,
   com a redação dada pela EC 26/2000. Precedente (RE 407.688,
   Plenário, 08.02.2006, Cezar Peluso, DJ 06.10.2006).